Tribunal: TCU
Processo: 026.550/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18916/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o disposto nos Acórdãos 9.399/2020 e 1.105/2021, ambos da 2a Câmara, e atentando para o fato de que a Sra. Patrícia Francisco da Silva apresentou a Ata da Assembleia Extraordinária de 11/11/2008, no qual se registrou sua renúncia ao cargo de Secretária-executiva da Sociedade de Apoio a Projetos de Educação Cultura e Cidadania - Sapeccas, por ela ocupado à época (peça 138), ACORDAM, por unanimidade, em excluir a Sra. Patrícia Francisco da Silva da presente relação processual, em face de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo desta Tomada de Contas Especial, bem assim, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar este feito, sem o cancelamento dos débitos de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), valor original em 2/9/2010, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor original em 1o/11/2010, a cujo pagamento continuará obrigada a Sociedade de Apoio a Projetos de Educação Cultura e Cidadania - Sapeccas, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsável adiante especificados: 1. Processo TC- Processo 026.550/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sociedade de Apoio a Projetos de Educação Cultura e Cidadania - Sapeccas (03.446.745/0001-77), Patrícia Francisco da Silva (XXX.256.188-XX) e Leila Conceição da Silva Araújo (XXX.398.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.